Tribunal: TJSP
Processo: 2120832-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Exceção de preexecutividade rejeitada – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – NULIDADE – CDA – CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal, bem como a forma de calcular os juros e correção monetária e multas - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art.

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Exceção de preexecutividade rejeitada – IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Município de Porto Feliz – NULIDADE – CDA – CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal específica da exigência principal, bem como a forma de calcular os juros e correção monetária e multas - Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) – Doutrina e Jurisprudência – Exceção de preexecutividade acolhida – Execução fiscal extinta – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000, da
Comarca de Porto Feliz, em que é agravante PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MUNICÍPIO
DE PORTO FELIZ.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2120832-33.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE : PENTAGONO EMPREENDMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
COMARCA : PORTO FELIZ.
VOTO No: 48.401.
EMENTA: Agravo de Instrumento Execução Fiscal
Exceção de preexecutividade rejeitada
IPTU dos
exercícios de 2014 e 2015 Município de Porto Feliz
NULIDADE CDA CDAs que sequer explicitam a
fundamentação legal específica da exigência principal, bem
como a forma de calcular os juros e correção monetária e
multas - Não preenchimento dos requisitos legais (arts.
202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF) Doutrina e
Jurisprudência Exceção de preexecutividade acolhida
Execução fiscal extinta Recurso provido.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão trazida por cópia
digitalizada a fls. 243/2532 (autos principais) que, em
seu
teor,
“julgou
improcedente
a
exceção
de
preexecutividade, condenando a parte vencida a pagar
multa por litigância de má- fé de 10% sobre o valor da
causa atualizado, as despesas processuais e honorários
ao Advogado da vencedora, fixados em 20% do valor da
causa.
Inconformado,
agrava
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
requerendo
o
provimento do recurso, a fim de reformar a r. decisão;
bem como a concessão do efeito suspensivo, de modo a
determinar a suspensão da execução fiscal, até o
julgamento final deste recurso.
Pela
decisão
de
fls.
79/80,
foi
determinado o processamento do presente recurso de
Agravo de Instrumento, COM o efeito suspensivo, estando
em termos para julgamento.
Contraminuta (fls. 86/112).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
3
Cabe registrar que a decisão agravada foi
proferida em 2020, motivo pelo qual o presente recurso
será julgado à luz do NCPC/2015.
Primeiramente, fica revogado o efeito
suspensivo, anteriormente concedido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, nos autos da ação
de execução fiscal n. 1506198-31.2017.8.26.0471, houve
por bem o Eminente Magistrado “a quo”, rejeitar a
exceção de preexecutividade apresentada.
Aduz
que
o
incidente
de
inconstitucionalidade dos juros de mora aplicados pelo
município de Porto Feliz sobre os tributos de sua
competência; que em média ele aplica a taxa de juros de
mora à razão de 1% ao mês, que acumulada chega ao
patamar de 12%, o que viola diversos dispositivos
constitucionais; que não existe indicação na CDA da
forma como calcular os juros de mora e demais encargos
previstos em lei ou contrato e nem indicação da
atualização monetária, sendo matematicamente notório que
o Município aplica tríplice correção, atualização e
incidência de juros; que os juros de 1% ao mês incide
sobre o valor corrigido; que as dívidas são calculadas
através da UGM Unidade Fiscal Municipal com valor de R$
1,0641 para o exercício de 2.000,00, incidindo, ainda,
sobre os valores dos débitos a correção da sua unidade
de referência, que resulta em mais uma atualização da
dívida, anual; que as normas jurídicas espedidas pelo
Município de Porto Feliz afrontam não só a Constituição
Federal, mas inclusive o Código Tributário Nacional e as
decisões
da
Colenda
Corte
Suprema,
devendo
ser
reconhecida sua inconstitucionalidade e ilegalidade, por
conseguinte, aplicado aos débitos cobrados (IPTU) a taxa
de juros equivalente à Taxa Selic e no mérito nulidade
da CDA que representa verdadeira anomalia jurídica,
impossibilitando
minimamente
o
direito
de
defesa,
apresentando valores, formas de correção e, inclusive,
multas ao arrepio da legislação em vigor; que é nula a
CDA diante da ausência da descrição de forma de correção
e aplicação de multas ilegais; que antes mesmo da
suscitação de incidente de inconstitucionalidade, que se
faz nestes autos, de plano é pertinente a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
4
exigibilidade do crédito tributário; que a CDA não
indica a natureza do tributo e do fundamento legal e que
só faz menção sobre a atualização do débito por ocasião
do seu efetivo pagamento; que foram inseridos valores
sem descrição e que não se referem ao tributo; que
inexiste autenticação da autoridade fazendária, sendo a
CDA
apócrifa;
ausência
de
indicação
de
processo
administrativo; impossibilidade jurídica da manutenção
da ordem de constrição de bens que pode ocasionar
prejuízos à liberdade empresarial e econômica e que é a
personalidade jurídica que deve arcar com os ônus e
bônus da vida jurídica da empresa.
Em contrapartida a Municipalidade em sua
contraminuta (fls. 86/98), entende não ser cabível a
exceção de preexecutividade, uma vez que as questões
suscitadas (taxa de juros de mora aplicados na correção
dos débitos tributários) não é matéria de ordem pública.
Pois bem.
Versa
na
origem
de
execução
fiscal
ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
em face de PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
objetivando receber o crédito tributário oriundo do não
pagamento de IPTU, referente aos exercícios de 2014 e
2015, no valor de R$ 6.517,14, (cf CDA ́s de fls. 01/05
autos principais).
A execução foi manejada em 13.12.2017,
com
despacho
determinando
a
citação
lançado
em
15.12.2017.
Oposta exceção de preexecutividade (fls.
134/184
autos principais), houve por bem o Douto
Magistrado “a quo”, rejeitá-la (fls. 243/253), sendo
objeto do presente recurso.
Da Nulidade da CDA.
O recurso comporta provimento.
De fato, no caso concreto, realizando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
5
confronto entre as CDAs que embasam a execução fiscal
(págs. 02/05) e as disposições dos artigos 202 do CTN e
art. 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, a seguir
transcrita, verifica-se que os títulos padecem de
vícios, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de
Dívida Ativa deverá conter:
I
o nome do devedor, dos
co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II
o valor originário da
dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o
fundamento legal ou contratual da dívida;
IV
a indicação, se for o
caso,
de
estar
a
dívida
sujeita
à
atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o
cálculo;
V
a data e o número da
inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI
o número do processo
administrativo ou do auto de infração, se
neles
estiver
apurado
o
valor
da
dívida.”(grifei)
Nesta esteira, conforme salientado pelo
Ministro Luiz Fux (AgRg no REsp 971090/PR), “os arts.
202 do CTN e 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, preconizam que
a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de
liquidez e certeza na medida em que contenha todas as
exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do
débito e sua fundamentação legal, bem como forma de
cálculo de juros e de correção monetária. A finalidade
dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a
certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o
que confere ao executado elementos para opor embargos,
obstando execuções arbitrárias”.
Dessa forma, imperioso salientar que a
certidão de dívida ativa consta do rol do art. 784, IX

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
6
do CPC, ou seja, é título executivo extrajudicial,
formaliza o débito tributário e legitima o fisco a
propor a execução fiscal. Portanto, para que esta
execução
tenha
êxito,
primeiramente,
deve
estar
encartada com título formal, sem vícios.
Ainda, nos termos do art. 783, CPC, a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em
título de obrigação certa, líquida e exigível.” Em
outras palavras, o “título estará perfeito, para fins
executivos, quando tiver condições de revelar quem deve,
o que deve e quando se terá de realizar o quantum
devido.”1
No que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203
do CTN dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do
processo de cobrança dela decorrente.
Assim, ao lado do direito do credor
(utilização
do
processo
executivo
para
busca
de
prestação do devedor), aquele que é cobrado tem o
direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico
gerador
da
dívida,
os
parâmetros
utilizados
para
apuração de seu valor total, etc.
Todavia, no caso em tela observa-se que
no tocante as respectivas CDAs não trazem qualquer
fundamentação legal dos débitos principais de forma
específica e muito menos da forma de calcular dos juros
e da atualização monetária e multas, inviabilizando a
identificação do fato constitutivo gerador do discutido
tributo e dos consectários (acréscimos), a dificultar o
exercício do direito de defesa do executado, além de
prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.
De fato, ao se verificar as CDAs de págs.
02/05, do processo digital principal, contata-se que há,
tão somente indicação, de forma isolada, da Lei
Complementar Municipal no 18, de 09 de dezembro de 1997,
que dispõe sobre o Código Tributário do Município de
Porto Feliz e “dá outras providências”.
Logo, para que pudessem ser considerados
hígidos os referidos títulos executivos, deveriam os
mesmos indicar, à evidência, fundamento legal específico
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a
edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
7
e, não genérico e tão abrangente, como o códex municipal
tributário.
Nesse sentido, como bem observa LEANDRO
PAULSEN “é imperativo que conste do Termo de Inscrição
e, posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de
legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação
genérica a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do
dispositivo
específico,
do
artigo
em
que
resta
estabelecida a obrigação”.2
Nestes termos, confira-se o julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA.
CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
DE
VALIDADE.1.
"[A]
jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a Certidão de Dívida Ativa
deve, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, preencher todos os requisitos
constantes do art. 202 do Código Tributário
Nacional" (REsp 781.797/RS, Rel. Ministra
Denise
Arruda,
Primeira
Turma,
DJ
17/05/2007).,
2. No caso concreto, a CDA
não atende a requisito previsto nos arts.
202, II, do CTN e 2o, § 5o, inciso III, da
Lei 6.830/80, na medida em que nela não
constou o fato que deu origem à dívida,
elemento
indispensável
para
o
adequado
exercício do direito de defesa por parte do
devedor.
Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.224.975/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
19/3/2012;
REsp
965.223/SP,
Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
21/10/2008.3.
Agravo
Regimental
não
provido.” (AgRg no AREsp 88092 / SP, 1a
Turma, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
julg. 12/04/2012, DJe 17/04/2012).
Como já mencionado acima, a matéria sub
judice não é nova e nesta 18a Câmara de Direito Público
2 Leandro Paulsen
Direito Tributário-Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência
15a Edição

Comentários ao artigo 202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
8
desta Corte de Justiça já teve oportunidade de apreciar
questão análoga em vários julgados. Confira-se:
APELAÇÃO/Reexame
Necessário
- Execução fiscal IPTU e Taxas - Exercício de
2007 - Sentença que extinguiu a execução
fiscal reconhecendo, de ofício, a nulidade da
CDA - Pleito de reforma pelo Município -
Impossibilidade
-
Nulidade
das
CDA
em
decorrência
do
não

preenchimento
dos
requisitos legais (art. 202, III, do CTN e
art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980) -
Ausência de indicação do fundamento legal
específico e data de vencimento dos tributos
- Exercício do contraditório e da ampla
defesa prejudicado Vício que afeta o próprio
lançamento e/ou a inscrição Impossibilidade
da substituição da CDA - Nulidade do título
executivo
extrajudicial
reconhecida,
nos
termos do artigo 485, IV, do CPC/15 Sentença
mantida em reexame necessário - Recurso
fazendário
desprovido.(Apelação/Reexame
Necessário no 0636423-86.2008.8.26.0564,
Rel. Des. ROBERTO MARTINS DE SOUZA,
julg. 10/03/2020 - destaquei);
Execução
fiscal.
IPTU
e
Taxas. Nulidade da CDA. Não preenchimento dos
requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c.
art. 2o, §5o da LEF). O título é genérico,
não traz a fundamentação legal da dívida
principal e nem indica a data de vencimento
do crédito. No mais, limita-se o exequente a
indicar os artigos pelos quais se computa a
multa, sem, no entanto, especificar o termo
inicial e a forma de calculá-los. Prejuízo de
defesa caracterizado. Inadmissibilidade de
emenda ou substituição. Manutenção da sentença de rigor, com majoração dos
honorários advocatícios nos termos do art.
85, §11o do NCPC. Nega-se provimento ao
recurso, com majoração dos honorários, nos
termos do acórdão. (Apelação Cível no
0041328-62.2003.8.26.0564,
Rel.
Des.
BEATRIZ
BRAGA,
julg.
31/01/2020
-
destaquei);
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL
IPTU, taxas e contribuição de iluminação
pública - Extinção da ação decretada em
primeiro grau em razão do reconhecimento de
nulidade das CDAs
Títulos executivos que
não preenchem os requisitos previstos no art.
202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
9
6.830/80 - Ausência de indicação da lei
municipal que fundamenta as cobranças Vício
diretamente
relacionado
aos
requisitos
essenciais das CDAs, não incidindo a regra do
art. 2o, § 8o, da LEF - Sentença mantida -
Recurso
desprovido. (Apelação Cível no
0621988-10.2008.8.26.0564,
Rel.
Des.
WANDERLEY
JOSÉ
FEDERIGHI,
julg.
15/04/2020 - destaquei).
APELAÇÃO
Execução
Fiscal
IPTU e Taxas de prevenção de incêndio, de
limpeza
pública,
conservação
de
vias
e
logradouros e de coleta de lixo - Extinção do
feito em razão da nulidade das CDAs - Omissão
quanto ao fundamento legal da dívida -
Ausência de emenda ou substituição da CDA -
Providência
que
cabe
ao
Fisco,
sendo
descabida a provocação nesse sentido por
parte do Poder Judiciário - Título executivo
cuja existência é pressuposto de constituição
e
desenvolvimento
válido
e
regular
do
processo de execução - RECURSO DESPROVIDO.
(Cível no 1502147-23.2016.8.26.0564,Rel.
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR,
julg.
02/04/2020 - destaquei).
Assim, é de rigor o reconhecimento da
nulidade das CDAs, já que “admitir certidão de dívida
ativa sem a satisfação das poucas exigências legais,
representa não apenas a violação ao princípio da estrita
legalidade, que rege a Administração Pública, mas, num
contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e
contraditório) e substancial3”.
No mais, consigne-se que o entendimento
desta Colenda Câmara é no sentido de ser descabida a
intimação da Fazenda para emendar a CDA defeituosa, sob
pena de desrespeito ao princípio da imparcialidade:
“Não há que se confundir vício
formal da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda
art. 284 do
CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com vício da
CDA (que pode implicar em nulidade da
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara
de Direito Público, j. 23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
10
execução art. 618, I, do CPC/1973 e art.
803, I, do NCPC). Daí porque, e também em
respeito ao princípio da imparcialidade, não
cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda
exequente
para
emenda
ou
substituição prevista no § 8o do artigo 2o
da Lei n. 6.830/1980, providência que,
aliás, exigiria, em favor de uma só das
partes,
a
análise
individualizada
das
milhões de Execuções Fiscais que atualmente
tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da
Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial
que instrui a execução fiscal (CDA
art.
784, IX, do NCPC ) deve traduzir crédito
dotado de presunções relativas de liquidez
e certeza. Referidas presunções têm por
pressuposto que a regularidade da exigência
foi conferida pala Fazenda Exequente no ato
da inscrição do débito na dívida ativa
(aliás,
a
finalidade
da
inscrição
é
justamente a de conferir a regularidade da
exigência).”.
(Ap.
0506532-67.2007.8.26.0266,
Rel.
Des.
RICARDO CHIMENTI, j. 28/04/2016).
Por essas razões e por tais fundamentos,
o recurso comporta provimento para: Acolher a exceção de
preexecutividade apresentada pela agravante para julgar
extinto o feito, sem resolução de mérito, dado o a
ausência
de
pressupostos
de
constituição
e
de
desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos
do artigo 485, IV, do CPC. Arcará a excepta com o
pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa, considerando o disposto do art. 85,
§3o, inc. I, do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120832-33.2020.8.26.0000 Voto no 48.401..
11
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator